Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-29.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000157-29.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 04/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA POR POLICIAL MILITAR. RESISTÊNCIA PASSIVA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR VÍDEO, DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL. DOLO CONFIGURADO. MANUAL TÉCNICO-PROFISSIONAL 3.04.01/2020 DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG). ADEQUAÇÃO TÍPICA AO ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática do crime de lesão corporal grave tipificado no art. 209, §1º, do CPM, em razão de agressões desferidas com bastão contra indivíduo sentado e em resistência apenas passiva, causando fratura exposta na perna da vítima. O pedido recursal visa à absolvição, ao reconhecimento de excesso culposo ou, subsidiariamente, à desclassificação da modalidade dolosa e à revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade e autoria delitiva; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura dolo ou excesso culposo; (iii) verificar se houve extrapolação dos limites do estrito cumprimento do dever legal e das diretrizes do Manual Técnico-Profissional da PMMG; (iv) apreciar a dosimetria da pena, para verificação de eventual necessidade de redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As imagens em vídeo, aliadas aos depoimentos de testemunhas e ao laudo do exame de corpo de delito, comprovam, de forma robusta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e harmônica, que o réu desferiu ao menos oito golpes de bastão contra vítima que se encontrava sentada, desarmada e sem resistência ativa. 4. A prova oral, especialmente os depoimentos de Rosilene Pereira de Souza e Fabíola Pinto Brandão, confirma que a vítima não agrediu os policiais e que apenas resistiu passivamente às ordens de abordagem. 5. O Manual Técnico-Profissional 3.04.01/2020 (MTP 01/PMMG) estabelece que, diante de resistência passiva, o policial deve priorizar verbalização e controle de contato, vedando o uso de instrumentos potencialmente lesivos quando desnecessários e desproporcionais. 6. O réu excede os limites do estrito cumprimento do dever legal ao empregar força incompatível com o nível de resistência apresentado pela vítima, violando os princípios de necessidade, proporcionalidade e moderação. 7. O dolo resta evidenciado porque o réu, treinado para o uso do bastão e ciente de sua potencialidade lesiva, assume o risco do resultado ao aplicar sucessivos e intensos golpes direcionados à perna da vítima. 8. O laudo pericial comprova lesão grave, com fratura exposta e incapacidade superior a 30 dias, atendendo ao tipo penal do art. 209, §1º, do CPM. 9. Os fundamentos utilizados na sentença para majorar a pena-base pelas circunstâncias da maior extensão do dano e do local do crime não encontram respaldo no conjunto probatório, devendo ser afastados. 10. Os motivos determinantes da infração permanecem negativos, pois a agressão decorre de desproporção injustificada diante de mera resistência passiva, sem ameaça concreta aos policiais. 11. A agravante do art. 70, II, “m”, do CPM incide corretamente, pois o réu utilizou instrumento de serviço para a prática delitiva. 12. A atenuante do art. 72, II, do CPM inexiste no caso, uma vez que boa conduta funcional constitui dever militar e já foi valorada positivamente na primeira fase da dosimetria. 13. O redimensionamento da pena é justificável, fixando-se a reprimenda definitiva em 1 ano, 2 meses e 13 dias de reclusão, com regime inicial aberto e concessão do sursis pelo prazo de 3 anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A utilização de bastão contra indivíduo em resistência meramente passiva viola as diretrizes do MTP 01/PMMG e caracteriza excesso doloso, afastando o estrito cumprimento do dever legal. 2. O dolo na lesão corporal grave se configura quando o policial, treinado e conhecedor da potencialidade lesiva do instrumento utilizado, assume o risco do resultado ao aplicar golpes intensos e repetidos. 3. A pena-base não pode ser majorada por circunstâncias fáticas não comprovadas, devendo a dosimetria observar estrita correspondência com os elementos constantes do processo. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, “m”; 72, II; 84; 209, §1º. MTP 3.04.01/2020 (PMMG). Jurisprudência relevante citada: TJM/MG, Apelação Criminal nº 2000526-06.2023.9.13.0001, Rel. Des. Fernando Galvão da Rocha, j. 02.09.2025, publ. 10.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para, mantendo a condenação pela prática do crime de lesão corporal grave, reduzir a pena imposta, fixando-a em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, que se dará pelo prazo de 03 (três) anos, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Fez sustentação oral o advogado Edmar Pinto de Assis RELATÓRIO uida-se de apelação criminal apresentada por Leandro Cardia Pauferro contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 209, § 1º (lesão corporal grave), c/c artigo 70, inciso II, alínea “m”, ambos do Código Penal Militar, com imposição da pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 07h07min, na cidade de Paracatu/MG, na Rua Travessa São Domingos, s/N., Alto do Açude, o denunciado, durante intervenção policial, utilizou força excessiva, desferindo golpes de bastão de madeira contra a vítima Fredimo Pinto Brandão, ofendendo sua integridade física e causando-lhe lesões de natureza grave em sua perna direita. Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada devido a uma briga entre vítima e seu irmão, Francinei Gomes da Silva. A guarnição comandada pelo denunciado, composta também pelo Sd PM Patrick Fonseca Alves, compareceu ao local para atendimento, sendo arremessadas pedras na direção dos agentes públicos, sem que estes fossem atingidos. De imediato, os militares determinaram que os irmãos colocassem as mãos na cabeça. Francinei acatou a ordem e se deitou. O ofendido, no entanto, não obedeceu, sentou-se em uma cadeira e questionou a atuação dos policiais, dizendo: “Eu que chamei a polícia, por que tenho que colocar a mão na cabeça?” O denunciado algemou Francinei e ordenou ao Sd PM Patrick Fonseca Alves que buscasse o bastão de madeira na viatura, enquanto a vítima permanecia sentada em clara posição de resistência passiva. De posse do bastão, o denunciado desferiu cinco golpes na altura das pernas do ofendido, enquanto este ainda se encontrava sentado. A vítima, então, levantou-se, virou-se de costas para entrar em casa e recebeu outros três golpes de bastão abaixo da linha da cintura, caindo no interior do imóvel. O denunciado, em seguida, ingressou no recinto e desferiu outros golpes enquanto o ofendido estava caído. Posteriormente, a vítima foi algemada e socorrida, apresentando fratura exposta na perna. A lesão ocasionou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta no Evento 1, IPM 4, fl. 283. Em exame complementar realizado em 12/12/2024 (Evento 82, EXAMEMED 3), depois de a vítima ter sido submetida a procedimento cirúrgico decorrente de ferida contusa exposta na perna direita, constatou-se que o ofendido permaneceu em acompanhamento ortopédico, aguardando evolução. A ação policial foi parcialmente registrada em vídeo gravado pela testemunha Rosilene Pereira de Sousa (Evento 1, Áudio/Vídeo 12). Infere-se que o denunciado se excedeu dolosamente no uso da força ao cumprir o dever legal e exercer a legítima defesa, empregando violência desproporcional e utilizando meios além dos necessários para assegurar a detenção dos indivíduos. O ofendido encontrava-se sentado, desarmado, em posição de resistência passiva, sem demonstrar qualquer ação de ataque à guarnição. Contudo, o denunciado, ainda que autorizado a intervir, optou por utilizar o IMPO mais agressivo à sua disposição: um bastão de madeira, desconsiderando a doutrina do uso progressivo da força. Conforme o MTP 01, o denunciado poderia e deveria ter insistido na verbalização, aguardado a chegada de reforço, ou empregado controle de contato e/ou controle físico como formas mais brandas de intervenção. Igualmente, poderia e deveria ter feito uso de IMPO menos agressivo, uma vez que a guarnição dispunha de espargidor e o CPU do turno possuía, em sua viatura, uma pistola de emissão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impulsos elétricos, tendo este chegado ao local dos fatos apenas cinco minutos após ser acionado. Ademais, o denunciado utilizou o bastão de madeira de forma desproporcional e excessiva, desferindo múltiplos golpes enquanto a vítima estava sentada, de costas e, posteriormente, caída ao solo. Assim, intencionalmente, quis e assumiu o risco de causar as lesões graves que levaram à incapacidade transitória por mais de 30 (trinta) dias do ofendido. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS imputa a Leandro Cardia Pauferro, 3º Sgt PM, a prática do crime militar previsto no art. 209, § 1º (lesão corporal grave), do Código Penal Militar. Requer a denúncia seja recebida, com citação do acusado para apresentar resposta à acusação, a fim de que haja prosseguimento do feito com inquirição da vítima, testemunhas e interrogatório do réu, para que, ao final, seja condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000162-85.2024.9.13.0005. A denúncia foi recebida em 02 de março de 2025 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, a vítima e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais escritas, o Ministério Público (Evento 99) pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, também em alegações escritas (Evento 104), pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar, ou, ainda, o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal ou a legítima defesa de terceiros. O douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME julgou procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 209, § 1º (lesão corporal grave), c/c artigo 70, inciso II, alínea “m”, ambos do Código Penal Militar, com imposição da pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 107 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 124, em cujas razões pugna pela absolvição do apelante com base no art. 439, “b” ou “d”, do CPPM, ou, ainda, que seja considerado apenas o excesso culposo do art. 45 do CPM, e, em eventualidade, seja revista a pena aplicada, com sua redução. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator